Tribunal: CARF
Processo: 10930.002952/2001-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002952/2001-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
VANDOCIR JOSÉ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de decadência quando a norma individual e concreta,
consubstanciada no lançamento, materializa-se no lapso temporal estabelecido
no CTN.
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. RECURSOS/ORIGENS. APURAÇÃO.
A apuração de acréscimo patrimonial em desconformidade com a estrutura do
lançamento estabelecida no art. 142 do CTN, bem assim com enunciado
vinculante de Súmula CARF, padece de nulidade por vício material.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da RFB procedesse a um
ajuste no cálculo do lançamento em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, sendo
vencido os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e Francisco Ibiapino Luz (autor da
proposta), e, por unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento em face
da infração tipificada por acréscimo patrimonial a descoberto. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002952/2001-18
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002952/2001-18

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – ano-calendário 1995 – no valor total de R$
19.002,86 – constituído em 19/10/2001 – com fulcro em omissão de rendimentos de trabalho
sem vínculo empregatício; acréscimo patrimonial a descoberto e falta/atraso na entrega da
declaração (com imposto devido), conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 08/09/2003, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 08/10/2003, alegando, em
apertada síntese, prejudicial de decadência, e, no mérito propriamente dito, que a autoridade
lançadora, quando da apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, não conseguiu evidenciar
qualquer consumo de renda superior às suas disponibilidades; que houve ilegalidade no
arbitramento de rendimentos; violação ao devido processo legal previsto no art. 148 do CTN e na
Lei n. 8.021/1990; ilegalidade da tributação dos saldos de contas-corrente bancárias e
impossibilidade de aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros de mora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor compreensão deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Este processo trata de auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 119-
123) mediante o qual foi lançado contra 0 contribuinte acima qualificado o crédito
tributário no valor de R$ 19.002,86, calculado até o mês de setembro do ano 2001,
como se vê às fls. 122.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002952/2001-18

Conforme relata o Termo de Verificação Fiscal (fls. 115-118), não tendo o contribuinte
apresentado espontaneamente seus extratos respectivos, foi decretada a quebra judicial
de seu sigilo bancário. Na seqüência, a fiscalização apurou a sua variação patrimonial
no ano-calendário de .1995, como se vê às fls. 114, na qual foram considerados todos os
seus rendimentos, saldos em conta corrente bancária, aplicações financeiras e
aquisições.
Da tabulação mensal dos recursos e dispêndios comprovados, apuraram-se valores a
tributar a título de 'acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio do ano-calendário de 1995, uma vez que não foi comprovada a
origem dos recursos que justificaram os acréscimos patrimoniais respectivos.
Tendo em vista que o contribuinte somente apresentou a declaração de rendimentos
após intimação fiscal, foi aplicada a multa correspondente. Também foi efetuado o
lançamento, a título de omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício,
relativamente ao valor de R$ 7.040,00, correspondente aos rendimentos incluídos na
declaração entregue intempestivamente.
O auto de infração de que cuida este processo foi lavrado em face da necessidade de
evitar a decadência relativamente ao ano-base de 1995, tendo a fiscalização alusiva aos
anos-calendário subseqüentes prosseguido, conforme PAF n° 10930.000049/2001-12.
Os enquadramentos de cada um dos itens do lançamento encontram-se discriminados no
campo próprio do auto de infração, as fls. 123.
Cientificado da autuação em 19/10/2001 (fls. 124), o contribuinte apresentou, em
19/11/2001, a impugnação de fls. 125-137, desfraldando as alegações adiante
sintetizadas:
- considerando que o imposto de renda é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, conclui-se que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário já foi fulminado pela decadência, posto que o próprio enquadramento legal
citado pela fiscalização está fundado no recolhimento mensal obrigatório, o carnê-leão;
- o crédito lançado decorre da constatação de consumo de renda superior ao declarado,
além da multa regulamentar por atraso na entrega da declaração. A variação patrimonial
a descoberto funda-se na planilha de fluxo de caixa de fls. 114, elaborada única e
exclusivamente com base em extratos e créditos bancários;
- a fiscalização não demonstrou o consumo de renda de um só centavo superior aos
rendimentos informados à depósitos bancários que entende de origem não comprovado.
Essa prática sempre foi repudiada pelo Poder Judiciário e pelo próprio Poder Executivo,
por meio do Decreto-lei n° 2.471/88, que constitui basicamente o teor da Súmula n° 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos;
- a lei veda o prosseguimento da cobrança do crédito tributário, principalmente porque
constituído no ano de 2001;
- o fato que serviu de base à autuação não evidencia o auferimento de renda pelo
impugnante. Não se fez presente prova plena do fato imputado. O Fisco apoiou-se
exclusivamente em prova empresta, que não se sabe de onde veio, querendo fazer crer
que seria exatamente a existência de um único depósito bancário efetuado na conta do
impugnante, de origem perfeitamente identificada, que houvesse sido consumido pelo
impugnante. Partindo desse fato conhecido, os extratos bancários, o Fisco presumiu o
auferimento de renda, o que é inadmissível, porque a presunção não está autorizada pela
lei. Nem o simples fato de a fiscalização ter em seu poder um comprovante de depósito
bancário que julga ser de origem não identificada, lhe autoriza a concluir que este
corresponda a recursos mantidos fora do alcance da tributação;
-a exigência fiscal tem apoio exclusivamente em presunção e ilações e não encontra
lastro na legalidade, razão pela qual afronta o art. 142 do CTN; nenhum dispositivo
legal citado pela fiscalização autoriza a conclusão a que aquela chegou.
- a fiscalização não verificou um só gasto efetuado pelo impugnante que seja
incompatível com seus rendimentos. O depósito bancário que pensa ser de origem não
comprovada, não caracteriza renda auferida; tampouco foi comprovado que o
impugnante efetuou um só gasto incompatível com sua renda declarada;
- outra impossibilidade para o lançamento com base em depósito bancário é a ausência
da aquisição da sua disponibilidade, quer econômica, quer jurídica. Na ausência de tal
disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial, não se implementa o
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002952/2001-18

fato gerador do imposto sobre a renda. Se a fiscalização tivesse elaborado um
levantamento patrimonial, verificaria que os rendimentos consumidos pelo impugnante
no ano-calendário de 1995 estão compatíveis com os valores declarados à Secretaria da
Receita Federal;
- a multa pelo atraso na entrega da declaração também é improcedente, uma vez que
decorre única e exclusivamente dos fatos imputados ao impugnante;
- é abusiva a cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic, prevista no art. 13 da
Lei n° 9.065, de 20/06/ 1995. A exigência afronta o art. 161 do CTN e o art. 192, 3° da
Constituição Federal vigente, tendo sido repudiada pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme acórdão transcrito às fls. 135.
No julgamento da impugnação, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação
e manteve integralmente o lançamento.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente enfrenta a decisão da DRJ aduzindo
prejudicial de decadência, e, no mérito propriamente dito, que a autoridade lançadora, quando da
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, não conseguiu evidenciar qualquer consumo de
renda superior às suas disponibilidades; que houve ilegalidade no arbitramento de rendimentos;
violação ao devido processo legal previsto no art. 148 do CTN e na Lei n. 8.021/1990;
ilegalidade da tributação dos saldos de contas-corrente bancárias e impossibilidade de aplicação
da taxa Selic no cálculo dos juros de mora.
Muito bem.
Da prejudicial de decadência
O Recorrente sustenta que parte do lançamento encontra-se extinto pela
decadência (art. 156, V, do CTN), com fulcro no art. 150, § 4o., do CTN, vez que o IRPF abriga-
se na modalidade de lançamento por homologação.
Inicialmente, impende ressaltar que o fato gerador do IRPF é, em regra,
complexivo (continuado ou periódico), e, nesse contexto, compreende a disponibilidade
econômica ou jurídica (riqueza nova) adquirida em determinado ciclo anual, que se inicia em 1o.
de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo esta última data o
momento em que se materializa e se consolida a hipótese de incidência tributária.
Ressalte-se que, quando afirmo que o fato gerador é em regra complexivo, faço
referência às circunstâncias em que ele assume feições instantâneas, v.g., a tributação
exclusiva/definitiva (ganho de capital, entre outros). Portanto, em determinadas situações
previstas no ordenamento jurídico, o IRPF também pode ter fato gerador instantâneo.
Na espécie, importa esclarecer que o Recorrente só veio a apresentar declaração
de ajuste anual relativa ao ano-calendário 1995 em 22/11/2000 (e-fl. 101), após o início da ação
fiscal, que se iniciou em 06/06/2000 com a ciência do Mandado de Procedimento Fiscal e do
Termo de Início de Fiscalização (e-fl. 22), observando-se que, nessas circunstâncias, não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, a teor do Enunciado 33 de Súmula CARF, e,
ainda que se fosse possível considerá-la, só para argumentar, não traz qualquer informação de
retenção de imposto de renda na fonte – capaz de atrair o Enunciado 123 de Súmula CARF – ou
de qualquer outro tipo de recolhimento antecipado de IRPF relativo ao ano-calendário 1995.
Nesse contexto, em se tratando do ano-calendário 1995, o fato gerador do IRPF
consolidou-se na data de 31/12/1995, e, uma vez ausente recolhimento antecipado de IRPF,
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002952/2001-18

aplica-se inexoravelmente a regra geral de decadência do art. 173, I, do CTN, sendo o dies a quo
a data de 01/01/1997 (o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado) e o dies ad quem a data de 31/12/2001.
Considerando-se que o lançamento se aperfeiçoou em 19/10/2001, não há que se
falar de decadência.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
Em face dessa infração, o Recorrente aduz um conjunto argumentativo no sentido
de que a autoridade lançadora não conseguiu evidenciar qualquer consumo de renda superior às
suas disponibilidades, que houve ilegalidade no arbitramento de rendimentos, violação ao devido
processo legal previsto no art. 148 do CTN e na Lei n. 8.021/1990 e ilegalidade da tributação dos
saldos de contas-corrente bancárias.
De plano, importa esclarecer que em nenhum momento o lançamento em apreço
diz respeito à movimentação financeira. A propósito, assim se pronuncia a DRJ:
Está evidente, portanto, que não se trata de lançamento com base em depósitos
bancários ou em extratos bancários. A razão do lançamento é o fato de o patrimônio do
contribuinte, em diversos meses do ano-calendário de 1995, ter apresentado crescimento
inexplicado, conforme se vê na planilha de fls. 114. É irrelevante o fato de o ativo
objeto da fiscalização estar representado por saldo bancário no final do mês. O efeito
seria o mesmo se estivesse representado por imóveis, veículos, etc.
Dessa forma, desde logo restam prejudicadas as alegações relativas a depósitos
bancários/extratos bancários.
Com relação às alegações de ilegalidade no arbitramento de rendimentos, violação
ao devido processo legal previsto no art. 148 do CTN e na Lei n. 8.021/1990, serão apreciadas no
contexto da análise do acréscimo patrimonial descoberto, vez que a este são correlatas.
Pois bem.
Da análise da planilha “Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa
Mensal – 1995” verifica-se que a autoridade lançadora considerou como origens os rendimentos
tributáveis registrados na declaração de ajuste anual, saldos em conta corrente bancária no fim de
cada mês, aplicações financeiras e aquisição de quotas, apurando variação patrimonial a
descoberto no valor de R$ 28.363,14.
Importa destacar que, uma vez que a declaração de ajuste anual foi apresentada
após o início do procedimento fiscal, conforme alhures informado, e, com espeque no Enunciado
33 de Súmula CARF, nenhuma informação nela registrada poderia ter sido considerada. Todavia,
a autoridade lançadora aproveitou rendimentos tributáveis nela informados como
origens/recursos, bem assim aquisição de quotas de entidade de advocacia como se
aplicações/dispêndios fossem.
Não bastasse, a autoridade lançadora atribuiu a fração de um duodécimo da base
de cálculo do imposto devido (após a aplicação de 20% sobre os rendimentos tributáveis) a cada
mês do ano-calendário, como se tal valor tivesse sido auferido mensalmente, sem que nenhum
elemento nos autos nesse sentido indique. E, ainda que assim tivesse sido e apresentada a
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002952/2001-18

declaração de ajuste anual antes do início da ação fiscal, na verdade deveria ter sido considerado
o total dos rendimentos tributáveis de R$ 8.800,00 e não a base de cálculo do imposto devido
(R$ 7.040,00).
Noutro giro, a autoridade fiscal considerou, na composição de origens/recursos e
de aplicações/dispêndios, com base nos extratos bancários, saldos credores em conta-corrente no
início do mês e saldos devedores no final do mês, bem assim aplicações financeiras.
Não me parece ser esta a melhor técnica.
Com efeito, na apuração de origens/recursos devem ser considerados bens/direitos
que correspondam a acréscimo patrimonial (riqueza nova), a teor do art. 43 do CTN, e, na forma
como procedeu a autoridade lançadora, tal situação não resta devidamente caracterizada, vez que
foram considerados valores consolidados no início e no final do mês, sem qualquer depuração do
que efetivamente é origem/recurso, nem do que é aplicação/dispêndio.
Nesse contexto, impende regatar o enunciado prescritivo 67 de Súmula CARF, de
natureza vinculante, verbis:
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal. (Súmula revisada conforme (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É o que se identifica na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto em
apreço.
Com efeito, verifica-se na composição dos saldos bancários consolidados no
início/final de cada mês valores a título de saques e transferências bancárias para os quais não
resta comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, bem assim
cheques devolvidos.
Outrossim, a sistemática de transporte de valores também está equivocada, pois o
que se transfere para somar-se à origem/recursos de um mês para outro é a diferença positiva
entre as origens/recursos e as aplicações/dispêndios, e não o próprio valor das
aplicações/dispêndios, como procedeu a autoridade fiscal. Além do mais, as
aplicações/dispêndios devem ser apuradas dentro do próprio mês, fato que não também não foi
considerado na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto em apreço.
Conforme se observa, resta evidenciado que o lançamento em face da infração
acréscimo patrimonial a descoberto procedeu-se em desconformidade com a estrutura
estabelecida no art. 142 do CTN, razão pela qual pugna-se pela sua nulidade do auto de infração
neste ponto.
Dos juros de mora pela taxa Selic
Quanto aos juros de mora à taxa Selic importa ressaltar que se trata de matéria já
pacificada neste Conselho a teor do Enunciado 4 de Súmula CARF, verbis:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002952/2001-18

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Outrossim, acerca da matéria, merece resgate o Enunciado 5 de Súmula CARF,
verbis:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando a
prejudicial de decadência, e dar-lhe provimento parcial para afastar o lançamento em face da
infração tipificada por acréscimo patrimonial a descoberto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital